Tribunal: STF
Processo: ARE 1521306
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ANÁLISE. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. BAIXA IMEDIATA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma.

    2. A parte agravante alega estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se embargos de divergência são admissíveis quando não apreciada a questão de fundo no acórdão embargado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação do trânsito em julgado e da baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata, bem assim com majoração da verba honorária.